Tribunal: STF
Processo: RHC 192406
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Wellington Angelo Pedroso, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 593.285/SP, receberam os Embargos de Declaração como Agravo Regimental e negaram-lhe provimento (págs. 14-22 do documento eletrônico 2).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “foi condenado nos autos de n° 0000125- 64.2017.8.26.0618 onde, em suma, ficou estabelecida uma pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 dias-multa, posteriormente, em grau de recurso, teve a pena reduzida para 06 anos, 03 meses e 625 dias-multa, contudo, sem o reconhecimento do redutor previsto no § 4° do art. 33 da lei 11.343/06. 
    Diante da sentença condenatória, e do não reconhecimento do tráfico privilegiado, o recorrente ficou preso por 04 meses e 13 dias, até ser solto por força de um habeas corpus impetrado no STJ. 
    Não satisfeito com a pena imposta, apesar da redução em grau de recurso para o TJSP, a defesa do recorrente ingressou com o recurso especial, não tendo sido admitido pelo presidente da seção de direito criminal, Desembargador Fernando Torres Garcia. 
    Por consequência, o juízo de primeiro grau expediu guia de recolhimento para que o recorrente cumprisse o restante da pena em regime fechado, mais 05 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão. 
    Diante dessa decisão, foi impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi negado pela 6º Câmara de Direito Criminal sob a alegação, em suma, que o paciente estaria em posse de 1.468 pinos de cocaína (920,85g) e 15 tijolos e 88 porções de maconha (7.961,1g) entre outros elementos dos autos, notadamente, o fato do paciente ser reincidente especifico, bem como ter, em sua posse, um caderno com anotações e uma balança de precisão” (pág. 25 do documento eletrônico 2).
    Sustenta, ainda, que
    “[…] é possível verificar que não constam circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se justificando, assim, o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. 
    O recorrente é primário, cumpre, ainda hoje, as exigências da lei, sendo elas, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa, tanto é que a associação criminosa não restou configurada em grau de recurso. 
    Com relação ao regime de cumprimento da pena, o tribunal manteve o regime fechado para o recorrente, mesmo ele sendo primário, de bons antecedentes, com ausência de dedicação a atividades criminosas e não integrando de organização criminosa” (pág. 27 do documento eletrônico 2). 
    Ao final,
    “[...] requer seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se, liminarmente, o direito do recorrente aguardar o julgamento do presente recurso em liberdade, para, posteriormente, reconhecer o privilégio (já que o paciente perfaz todos os requisitos da lei do § 4º da lei de drogas). 
    Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que o regime inicial de cumprimento de pena seja no regime semiaberto, já que a pena não ultrapassa os 08 anos do § 2º do art. 33 do CP. 
    No mérito, pleiteia-se pelo reconhecimento do § 4º da lei de drogas por todos os argumentos expostos no processo de n° 0000125-64.2017.8.26.0618 e os que foram apresentados neste recurso, ainda, caso não seja do entendimento dos Senhores Ministros, que seja dado ao recorrente a chance de cumprir a pena imposta no regime inicial do semiaberto, conforme § 2º do art. 33 do CP” (pág. 29 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, facultam ao relator negar ou dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, monocraticamente, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 135.985/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E CADERNO DE ANOTAÇÕES REFERENTES À CONTABILIDADE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 
    2. Não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na grande quantidade de drogas apreendidas 920,85g de cocaína e cerca de 8kg de maconha, e na apreensão de caderno de anotações de contabilidade da traficância, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 
    3. A grande quantidade de droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.
    4. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir aspectos sobre a materialidade e a autoria delitiva.
    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (pág. 14 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.
    Assim, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do recorrente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. […]. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […]
    VI – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
    VII – A negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 180.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como sabido, é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator